Tribunal: TJMT
Processo: 0003451-03.2018.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003451-03.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), SICREDI SUDOESTE MT/PA (VÍTIMA), ISAIAS DA SILVA CORDEIRO - CPF: 031.426.501-56 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BRANDAO - CPF: 030.556.011-57 (APELANTE), EDEZIO SOUZA QUEIROZ - CPF: 012.247.561-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §3º
, IN FINE,
C/C ART. 14, INCISO II, DO CP
–
PRIMEIRO APELANTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INVIABILIDADE – MOTIVOS ENSEJADORES PERMANECEM – PRISÃO MANTIDA DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DO LATROCÍNIO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155, §4ª, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS –
PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE PELA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO – COAUTORIA DE
LATROCÍNIO
CONFIGURADA – SUCESSIVO – DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – SEGUNDA FASE –
AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO NA ATENUANTE [CONFISSÃO ESPONTÂNEA]
– PROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – PENA REDIMENSIONADA – TERCEIRA FASE –
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §1º, DO ART. 29, DO CP
– INVIABILIDADE – TODOS OS AGENTES CONCORRERAM PARA O RESULTADO –
MINORANTE DA TENTATIVA [ART 14, INCISO II, DO CP], EM SEU PATAMAR MÁXIMO
– ANÁLISE PREJUDICADA – JUIZ SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de
recorrer
em
liberdade
quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, além disso,
o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação.

A pena-base só será redimensionada para o mínimo legal quando verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

A fração de 1/6 (um sexto) para quantificar as agravantes e atenuantes de pena, é comumente utilizada pela jurisprudência pátria, perante o silêncio da norma penal sobre o tema, assim deve ser alterado a diminuição feita na segunda fase quanto a atenuante da confissão espontânea.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que é
“descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal. (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020) ”

Resta prejudicada a análise quanto a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, em seu patamar máximo, ante a utilização da fração de 2/3 [dois terços], na sentença condenatória.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §3º
, IN FINE,
C/C ART. 14, INCISO II, DO CP
–
SEGUNDO APELANTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INVIABILIDADE – MOTIVOS ENSEJADORES PERMANECEM – PRISÃO MANTIDA DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DO LATROCÍNIO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155, §4ª, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS –
PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE PELA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO – COAUTORIA NO
LATROCÍNIO
CONFIGURADA – SUCESSIVO – DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – SEGUNDA FASE –
AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO NA ATENUANTE [CONFISSÃO ESPONTÂNEA]
–IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TERCEIRA FASE –
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §1º, DO ART. 29, DO CP
– INVIABILIDADE – TODOS OS AGENTES CONCORRERAM PARA O RESULTADO –
MINORANTE DA TENTATIVA [ART 14, INCISO II, DO CP], EM SEU PATAMAR MÁXIMO
– ANÁLISE PREJUDICADA – JUIZ SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de
recorrer
em
liberdade
quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, além disso,
o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação.

A pena-base só será redimensionada para o mínimo legal quando verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Ocorrendo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, entendo que não há que se falar em aplicação da fração de 1/6 [um sexto], na atenuante.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que é
“descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal. (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020) ”

Resta prejudicada a análise quanto a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, em seu patamar máximo, ante a utilização da fração de 2/3 [dois terços], na sentença condenatória.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §3º
, IN FINE,
C/C ART. 14, INCISO II, DO CP
–
TERCEIRO APELANTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO da tentativa do LATROCÍNIO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155, §4ª, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS –
PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE PELA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO – COAUTORIA de
LATROCÍNIO
CONFIGURADA – sucessivo – DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, além disso,
o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação.

A pena-base só será redimensionada para o mínimo legal quando verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0003451-03.2018.8.11.0040 – Código 188949,
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, onde
Isaias da Silva Cordeiro
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, condenou
Marcos Antônio Brandão,
pela prática do crime descrito no art. 157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e condenou
Edézio Souza Queiroz,
pela prática do crime descrito no art. 157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformados, os acusados
Isaias da Silva Cordeiro e Marcos Antônio Brandão
, através de defesa constituída, interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 75291543/75291547). Em suas razões buscam a reforma da r. sentença para que ocorra a desclassificação da tentativa de latrocínio, para o crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão da ausência probatória para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requer seja a pena-base aplicada o mais próximo do mínimo legal, visto que as circunstâncias judiciais em sua maioria são favoráveis, bem como seja aplicada a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 [um sexto], o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, e a aplicação da causa de redução previsto no art. 14, inciso II, do CP, na fração de 2/3 [dois terços].

Por fim, pugna pelo direito dos acusados recorrer em liberdade.

O acusado
Edézio Souza Queiroz
, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação. (Id. 75291548/75291549). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o delito em analise seja desclassificado para o previsto no art. 155, §4ª, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Subsidiariamente, requer seja afastada da primeira fase as circunstâncias judiciais negativas, redimensionando a pena-base para o mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, para que seja mantida incólume a sentença objurgada (Id. 75291553/75291560).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
(Id. 81154999), sintetizando com o seguinte entendimento:

“
Sumário: Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva. 1. Pretende-se, inicialmente, a desclassificação da conduta imputada aos recorrentes para o crime de tentativa de furto qualificado. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos, com enfoque na prova testemunhal. Crime patrimonial praticado em agência bancária da Cooperativa Sicredi. Depoimentos firmes e seguros dos agentes policiais. Troca de tiros entre a polícia e os criminosos. Caracterizado o crime de latrocínio tentado. Impossibilidade de desclassificação da conduta. 2. Subsidiariamente, pugna-se pela retificação da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal. IMPOSSIBILIDADE. Reprimenda basilar devidamente justificada e fixada em patamar superior ao mínimo. Correta a negativação das circunstâncias referentes à culpabilidade dos agentes, às circunstâncias e consequências do crime. 3. Pretende-se, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância aos recorrentes Isaías e Marcos Antônio. IMPOSSIBILIDADE. Divisão de tarefas previamente definidas não se confunde com o instituto da participação de menor importância. Adoção da Teoria Monista, sob o prisma objetivoformal. 4. Em seguida, a defesa do apelante Isaías requer a fixação da causa de diminuição de pena correspondente a confissão espontânea no patamar de 1/6. IMPOSSIBILIDADE. Respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Ausência de patamar previamente fixado pelo legislador. Discricionariedade motivada do julgador. 5. Por fim, os apelantes Isaías e Marco Antônio pretendem a concessão do direito de recorrer em liberdade. IMPOSSIBILIDADE. Recorrentes permaneceram segregados durante toda instrução processual. Inexistência de alteração no contexto fático-jurídico ensejador da medida constritiva. Parecer pelo DESPROVIMENTO dos recursos defensivos. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0003451-03.2018.8.11.0040 – Código 188949,
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, onde
Isaias da Silva Cordeiro
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, condenou
Marcos Antônio Brandão,
pela prática do crime descrito no art. 157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e condenou
Edézio Souza Queiroz,
pela prática do crime descrito no art. 157, §3º,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inicialmente, informo que a denúncia, a princípio, foi ofertada em desfavor dos apelantes Isaias da Silva Cordeiro e Marcos Antônio Brandão, para que estes fossem condenados pela prática do delito previsto no art. 155, §4ª, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, contudo, após a notícia de que o apelante Edézio Souza Queiroz, estaria vivo, o Ministério Público aditou a denúncia, para que fosse, também, incluído este último no polo passivo da ação, mantendo a tipificação penal.

Em 24 de setembro de 2018, o Ministério Público na apresentação das alegações finais, requereu que fosse aplicado a
emendatio libelli,
pois a inicial foi clara, em afirmar que após cessarem o furto, os acusados dispararam tiros de armas de fogo contra com policiais militares, demonstrando assim, intento homicida, ainda que com dolo eventual, desta forma, requer seja os apelantes pronunciados como incursos no delito tipificado no art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 69, do mesmo Codéx, e no art. 155, §4º, inciso I, II, e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. (Id. 75290978/75290981).

A Defensoria Pública, em memorias, requereu a não aplicação da
emendatio libelli ̧
e caso o magistrado singular assim não entendesse, que os acusados fossem impronunciados, e de forma subsidiaria, ainda pleiteou o decote da qualificadora. Referente ao delito de furto qualificado, requer a absolvição ou a impronúncia dos acusados Marcos Antônio e Isaías, e o decote das qualificadoras, e por fim, pede a absolvição ou a impronuncia de todos os acusados quanto ao delito previsto no art. 288, parágrafo único, do CP. (Id. 75290992/7529099).

O MM. Juiz, em sua decisão, entendeu por pronunciar os acusados, para que fossem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, como incursos nos delitos art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 69, do mesmo Codéx, e no art. 155, §4º, inciso I, II, e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, mantendo as prisões preventivas dos acusados, pois entendeu que permaneciam os motivos da decretação. (Id. 75290996).

Em sede de recurso em sentido estrito, este e. Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia. (Id. 75291016/75291018 e Id. 75291026/75291027).

Sendo os autos encaminhados a autoridade judiciária, foi realizada a sessão de julgamento, e o Conselho de Sentença decidiu por desclassificar a conduta imputada, restando estes acusados pelo crime descrito no artigo 157, §3º, c.c. art.14, II, também do Código Penal. (Id. 75291478).

Os autos foram remetidos ao juízo da 2ª Vara Criminal, por ser competente para julgar os crimes contra o patrimônio, sendo dado vistas as partes, para apresentação de novos memorias. (Id. 75291492). Sendo que o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da decisão do Tribunal do Júri, (Id. 75291494), e defesa pugnou pela desclassificação da conduta para a de furto na forma tentada, e subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do CP. (Id. 75291497/75291503).

O juízo da 2ª Vara Criminal, determinou a remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara Criminal da referida comarca, para que fosse proferida a sentença, conforme decidido pelo Conselho de Sentença, ante a desclassificação do delito para latrocínio na forma tentada. (Id. 75291505).

Prolatada a sentença (Id. 75291506/75291514), abriu-se vista as partes, foram apresentadas as razões recursais (Id. 75291543/75291550), as contrarrazões (Id. 75291553/75291560), e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (Id. 81154998), vindo os autos conclusos a esta relatoria.

Pois bem.

Nas razões recursais
os acusados
Isaias da Silva Cordeiro e Marcos Antônio Brandão
, buscam a reforma da r. sentença para que ocorra a desclassificação da tentativa de latrocínio, para o crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão da ausência probatória para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requer seja a pena-base aplicada o mais próximo do mínimo legal, visto que as circunstâncias judiciais em sua maioria são favoráveis, bem como seja aplicada a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 [um sexto], o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, e a aplicação da causa de redução previsto no art. 14, inciso II, do CP, na fração de 2/3 [dois terços].

Por fim, pugnam pelo direito de recorrerem em liberdade.

Já o acusado
Edézio Souza Queiroz
, busca a reforma da r. sentença para que o delito em analise seja desclassificado para o previsto no art. 155, §4ª, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Subsidiariamente, requer seja afastada da primeira fase as circunstâncias judiciais negativas, redimensionando a pena-base para o mínimo legal.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Primeiramente analisarei o pedido dos apelantes
Isaias da Silva Cordeiro e Marco Antônio Brandão,
pois os mesmos pugnam pelo direito de recorrerem em liberdade.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever o teor da sentença que trata da questão:

“(...) IV. Da análise da possibilidade dos réus apelarem em regime de liberdade.

Não reconheço aos réus o direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram sustentáculo à manutenção dos réus provisoriamente segregados (com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, corporificada, na situação hipotética concreta, na gravidade em concreto da ação criminosa, dado o emprego de violência real e de grave ameaça), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do acusado. A duas porque os requeridos permaneceram presos durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, sejam agraciados com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade. (...)”

Nota-se do exposto acima, que tal pretensão se mostra prejudicada, visto que os apelantes permaneceram presos durante todo processo, desde a fase instrutória até o presente momento, bem como estão presentes os requisitos legais autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, trago posicionamento desta c. Câmara Criminal:

“(...) Se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, cometeu novo fato quando estava segregado na cadeia pública, e também possui um vasto histórico criminal, não há falar em direito de recorrer em liberdade, por oferecer risco concreto à ordem pública e aplicação à lei penal. (N.U 0014871-72.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)”

“ (...) É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal. [...] (N.U 0016390-32.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)”

Desta forma, inviável a pretensão da defesa, para que os apelantes aguardem em liberdade o julgamento do presente recurso.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O PREVISTO NO ART. 155, §4ª, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

Registra-se que, os apelantes Isaías da Silva Cordeiro, Marcos Antônio Brandão e Edézio Souza Queiroz, buscam a desclassificação do delito de latrocínio tentado para furto qualificado, na forma tentada, desta forma, analisarei concomitantemente, este pedido.

A tese de desclassificação não deve prosperar, visto que restaram devidamente comprovados nos autos a autoria e materialidade do crime tipificado no art. 157, § 3º,
in fine
, do Código Penal.

De maneira irrefutável a prova da materialidade do delito está consignada no inquérito policial,
auto de prisão em flagrante, termo de depoimento (Id. 75287988), termo de depoimento (Id. 75287989), termo de exibição e apreensão, termo de depoimento (Id. 75287990), termo de declarações (Id. 75287991), termos de qualificação (Id. 75287992), boletim de ocorrência (Id. 7528799), auto de resistência da prisão, fotos dos objetos apreendidos (Id. 75287995/75287996), boletim de ocorrência (Id. 75287996/75287997), termo de declarações, certidão de óbito (Id. 75287999), relatório policial (Id. 75290450/75290451), ficha de classificação de risco/SES, ficha de encaminhamento do hospital regional de Sorriso (Id. 75290451), laudo de solicitação de internação, prescrição médica (Id. 75290452), prescrição médica, folha de evolução, exames, ficha de trans-operatório (Id. 75290453), registro de enfermagem (Id. 75290455/75290456), pasta de objetos apreendidos (Id. 75290461), inquérito policial militar (Id. 75290964/75290968).

No que tange à autoria, o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação dos acusados, senão vejamos.

O apelante Isaias da Silva Cordeiro, em seu depoimento perante a autoridade policial,
utilizou-se do seu direito de permanecer em silêncio e falar apenas em juízo.

Em juízo
Isaias da Silva Cordeiro, informou que seu amigo Wender perguntou o que ele iria fazer, sendo aduziu por este que iria para a cidade de Porto dos Gaúchos/MT, para realizar um orçamento. Relatou que Wender asseverou que estava indo para a cidade de Sorriso/MT, e perguntou se este poderia dar carona para um amigo dele (Marcos Brandão), sendo afirmativa a resposta do apelante. Aduziu que saiu de Cuiabá/MT, na segunda-feira por volta das 18:30/19:00 horas, chegando em Sorriso por volta das 00:00hrs. Frisou que o Wender enviou uma mensagem pedindo para levar o menino (Marcos Brandão), até o distrito de Boa Esperança. Salientou que quando chegou no distrito de Boa Esperança, ia parar para pedir informação, quando os policiais os abordaram, mandando estes descerem do veículo e realizando a busca no carro. Frisou que só ficou sabendo do confronto no outro dia, sendo que achava que já havia acontecido antes de chegar no distrito de Boa Esperança. Declarou que não conhecia o Marcos Brandão, que apenas deu carona, sendo que iria deixa-lo em Boa Esperança, e iria seguir viagem, alegando que não sabia o que eles iriam fazer naquela cidade. Explicitou que os objetos encontrados em seu veículo era material de seu serviço. Mencionou que não sabia que o Wender estava envolvido no delito em análise, pois sempre via o mesmo com sua filha, e este tinha uma distribuidora de “coisas”. Negou que foi apreendido armas em seu veículo.

O apelante Marcos Antônio Brandão, em seu depoimento na fase inquisitiva,
utilizou-se do seu direito de permanecer em silêncio e falar apenas em juízo.

Em juízo, o apelante Marcos Antônio Brandão, informou que quando chegou na cidade de Sorriso/MT, recebeu uma mensagem do Victor Hugo (falecido), dizendo que era para seguir até a cidade de Boa Esperança/MT, e que quando chegou já havia ocorrido a “deselegância” do furto. Relatou que sua função era apenas buscar o Victor Hugo, e que se participou, pois estaria devendo a pensão de seus filhos, bem como o Víctor Hugo. Declarou que não sabia o que Victor Hugo (falecido), iria furtar, tanto que quando o apelante e o Isaias chegaram em Boa Esperança/MT, já havia ocorrido o delito. Salientou que o carro era do Isaías. Salientou que foram com o carro do Isaías, pois o veículo deste estaria com o documento atrasado, e não sabia onde ficava a cidade em que iria buscar o Victor Hugo. Alegou que não conhecia o Isaías até o dia em que este lhe deu carona. Mencionou que não havia ferramentas dentro do veículo quando estes foram abordados pela polícia. Sustentou que o confronto já tinha acontecido quando chegou no distrito de Boa Esperança/MT.

O apelante, Edézio Souza Queiroz, em juízo, informou que não tinha 06 (seis) pessoas envolvidas no delito, eram apenas 04 (quatro), bem como de que eles não estavam com arma de fogo. Relatou que o Wender o convidou para realizar um furto, e que pegaram o carro e foram para o distrito de Boa Esperança do Norte/MT, para a consumação da prática delitiva. Alegou que 03 (três) pessoas morreram, e que este foi baleado. Salienta que a força tática não chegou depois que o alarme do banco soou, pois eles já estavam lá esperando, além disso, o acusado estava do lado de fora esperando os comparsas, e os policiais não o abordaram. Mencionou que quando os “meninos” viram que o alarme havia disparados, voltaram, momento esse que os policiais começaram a atirar, pois já estavam de “tocaia”. Sustentou que em momento algum foi dado voz de prisão, bem como que não conhece os outros dois apelantes, e que não sabia que eles estavam envolvidos, pois só conhecia o Wender, pessoa que o chamou para a pratica delitiva. Alegou que já pegou o delito em andamento, inclusive, os outros 03 (três) acusados já estavam sendo monitorados, e foram apreendidos vivos. Afirmou que não houve troca de tiros entre os acusados e os policias. Esclareceu que sua função era apenas dirigir para eles. Expôs que seu nome é Wander Ferreira, que sua genitora se chama Antônia Olavia Ferreira, e seu genitor Miguel Ferreira, que sua data de nascimento é 15 de agosto de 1980, nasceu em Cáceres/MT.

O informante, Izaque da Silva Cordeiro, em juízo informou que não tem conhecimento dos fatos apurados nos autos. Relata que o acusado Isaias é seu irmão, e que este é proprietário de uma empresa de calha e vidraçaria a mais ou menos 05 (cinco) anos. Salientou que o acusado Isaias começou a trabalhar de “uber” no período noturno para “fazer um extra”, contudo, não era os dias. Alegou que não sabia da viagem para a cidade de Sorriso/MT. Sustentou que de todos os envolvidos, conhece apenas o Wender (falecido).

A informante, Nayane Prestes Assunção, companheira do Isaias, informou não saber sobre os fatos apurados nestes autos. Relatou que o acusado havia lhe dito que iria fazer uma viagem, em decorrência de sua profissão (Calheiro e vidraceiro). Salientou que o Isaias possui o comercia a mais ou menos 05 (cinco) anos, e que este é uma pessoa do bem. Alegou que este informou que iria para a cidade de Mutum/MT, para realizar um orçamento. Sustentou que ele alugou um carro para trabalhar com o aplicativo uber. Sustentou que não conhece os demais acusados, e que não tem conhecimento dele estar envolvido com crimes. Aduziu que ficou sabendo da prisão de seu companheiro atrás da televisão.

Corroborando com as provas acostadas aos autos, trago os depoimentos prestados pelos policiais, condutores do flagrante. Vejamos.

O policial militar,
Djavanio José da Silva
, em seu depoimento em juízo, informou que:

“(...) Que recebemos informação da Agência de Inteligência de que iria ter um furto na Agência do Banco Sicredi de Boa Esperança; que de imediato nos deslocamos para a cidade e ao chegar, nos deparamos com um veículo Gol que estava fazendo ronda nas imediações do banco e no momento que nos visualizou, já começou uma barulheira dentro do banco, correndo, descendo escadas (...); que assim que a guarnição aproximou da força para fazer a abordagem, já foi recebida a tiros; que houve o confronto, onde alguns deles começaram a correr, pulando o telhado; que alguns já saíram no veículo Gol; que o Gol branco, que tentou se evadir do local, parou devido ter levado disparos, não sei em qual parte do veículo; que conseguimos fazer a abordagem do suspeito Edézio, que nos informou que estava participando do roubo ao comércio local; que de imediato não deu para saber a quantidade de pessoas participando, pelo movimento de pessoas correndo; que parte deles estavam no banco e outra parte estava no veículo Gol; que quando os que estavam no veículo Gol perceberam a presença da viatura, tentaram chegar mais próximo ao banco para poder empreender fuga com esses criminosos; que os demais estavam no quartel já, fazendo o boletim, onde tinha um veículo Ford Ka, saindo sentido a uma estrada vicinal da cidade; que de imediato, pegamos uma viatura, fizemos a abordagem do mesmo, onde o Isaias negou de imediato, dizendo que não sabia de nada, depois começou a confessar que estava próximo ao quartel com uma lanterna, pois lá não pega sinal de telefone, para o pessoal sair vazado, mas não deu tempo, a guarnição chegou primeiro, estavam os dois juntos no Ford Ka, fizemos averiguação no veículo Gol, eu localizei no veículo uma bolsa contendo vários discos de poli corte, lixadeiras, alicate, barra de ferro, diversos materiais para fazer o furto (...)
Tinha duas equipes da força tática, uma equipe do grupo de apoio, e mais uma equipe da região da cidade de Boa Esperança, sim na parte do mato foram eles que começaram a atirar, quando a guarnição chegou próxima uns 30 ou 40 metros começou a ouvir disparos, onde revidamos, onde alguém pediu socorro e quando chegamos achamos os três, um estava baleado, pegamos as armas que estavam no chão e levamos para um local onde a viatura pudesse dar apoio para eles com médico
(...).” PM Djavanio José da Silva, págs.651-657. (Retirado da sentença – Id. 75291506 – fl. 04). (g.n) ”

O policial militar,
Douglas Soares da Silva
, em seu depoimento em juízo, asseverou:

"(...), o primeiro confronto a gente não participou, o segundo confronto a gente estava fazendo buscas pelo local, eu e o policial, a gente avistou a pegada do pessoal na entrada no mato, a gente passou para a outra guarnição que resolveu adentrar, foi aonde eu soldado PM Monteiro pegamos a viatura e começamos a fazer rondas mais longe por causa do local, para nossa segurança, onde a gente pôde notar o segundo confronto, onde
a guarnição entrou e foi recebida a tiro e teve que revidar da injusta agressão, cessada a ação esperamos um certo momento, foi aonde que a equipe que estava dentro do mato solicitou nossa ajuda para prestar socorro aos feridos
. " (...).” PM Douglas Soares da Silva, pags. 651-657. (Retirado da sentença – Id. 75291506 – fl. 04/05). (g.n) ”

Laerte Lima Soares
, policial militar, em seu depoimento em juízo, alegou que:

"(...) Que eu estava de folga no dia, o sargento me buscou e ficamos aguardando no quartel; que eu estava quartel quando deu os primeiros disparos na agência: que a guarnição que estava lá, subiu para agência para atender;
que nesse primeiro confronto eu estava na agência; que os caras fugiram para o mato e eu fui com a guarnição que cercou, fomos no meio do mato e teve outro confronto lá;
que eu cheguei já tinha acontecido, ajudei a socorrer o pessoal; que quando amanheceu, fomos na agência, ela tinha um buraco no canto, quebraram em um canto, cortaram o zinco do telhado, com uma espécie de alicate; que tinha escada; que vi as ferramentas no quartel, não cheguei ver na hora que foi apreendido esse material; que tinha bastante coisa." (...)” PM Laerte Lima Santos, págs.651-657. (Retirado da sentença – Id. 75291506 – fl. 05). (g.n) ”

O policial militar,
José Donizete Meza Júnior
, em juízo, asseverou que foi ele quem comandou a operação. Relatou que estava de folga, porém o Major ligou e disse que as guarnições já estavam lhe esperando no batalhão, pois havia recebido informações da agencia de inteligência do Estado de Goiás, de que uma quadrilha estaria subindo para o distrito de Boa Esperança do Norte/MT. Aduziu que quando chegou na referida cidade, montou pontos de barreiras, sendo que duas viaturas foram para a região central e verificaram a movimentação na agência bancaria.
Salientou que os policiais do modularam que estava ocorrendo os disparos, razão pelo qual este se deslocou até o local.
Afirmou que os acusados chegaram de adentrar a agencia bancaria. Declarou que quando chegou já havia encerrado o confronto entre os acusados e os policiais.

Elton Pedro Alves
, policial militar, em seu depoimento em juízo informou que é atendeu a ocorrência, pois foram acionados pelo comandante de Sorriso/MT, de que poderia ocorrer um possível furto na agência bancaria do Sicredi. Afirmou que fizeram rondas e que não visualizaram nada. Salientou que voltou para o quartel, e estava aguardando a chegada dos policias de Sorriso/MT. Alegou que escutou os disparos, e que quando cessou foi até o local. Mencionou que os acusados entraram pelo telhado do banco, e que foram recolhidos diversos materiais usados no delito. Declarou que de início os acusados Isaias e Marcos negaram, contudo, depois de um tempo confessaram a participação no crime.

O policial militar, Jedson Décio Arruda, em juízo afirmou que:

“(...) Que fomos acionados e informados pela inteligência de que haveria um furto em Boa Esperança; que deslocou daqui de Sorriso o grupo de apoio, juntamente com a forca de Sinop, para Boa Esperança; que chegando no local, avistamos em frente o Banco Sicred, alarme acionado dentro do banco e movimentação de pessoas dentro do banco; que de prontidão, a equipe que estava no banco, avistou um veículo Gol branco que parou em frente à Agencia Bancária;
que houve confronto, os bandidos atiraram contra a guarnição da força tática;
que esse veículo Gol, que estava estacionado mais abaixo da agência, veio em nossa direção, empreendendo fuga; que foi onde que fizemos o acompanhamento e o increpado que desceu desse gol e tentou fuga a pé; que fizemos a prisão dele, que é Edézio; que ele confessou a participação no crime e estava com um ferimento na perna; (...) que quando voltamos, encontramos escada, cordas, dentro do banco tinha martelete, lixadeira, alicate, esse tipo de ferramenta; que eles estavam em dois carros, Gol e o Ford Ka; que quando abordamos o Gol branco, e fez a prisão do Edézio, dentro do porta-malas tinha uma bolsa preta com lixadeira, mais corda, alicate, luvas e esse tipo de coisas; que o Izaias e o Marcos estavam no Ford Ka e confessaram, o Marcos estava dando apoio, sinalizando e o Izaias estava dado apoio para o pessoal: que em primeiro momento o Izaias negou, mas depois ele confessou; que acompanharam a movimentação da cidade, o Marcos estava acompanhando o núcleo da polícia, acompanhava o movimento, o efetivo e esse tipo de coisa; que cuidando da polícia. (...)” PM Jedson Decio Arruda, págs.651-657.

(Retirado da sentença – Id. 75291506 – fl. 04/05). (g.n) ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento aos apelantes.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Além disso, nota-se que os depoimentos dos policiais formam no mesmo sentido, pois os acusados ao visualizarem as guarnições começaram a atirar contra estes, momento em que os mesmos apenas se defenderam, e acabaram acertando 03 (três) dos acusados que vieram a óbito, e deixando 01 (um) ferido.

Em que pese os apelantes neguem a utilização de arma de fogo no momento do delito, consigno que, em analise as provas, nota-se que no Id. 75287995 – fl. 10, consta a imagem das armas de fogo apreendidas.

Ainda, quanto a alegação da defesa de que não fora realizado o laudo pericial das armas de fogo aprendidas com os apelantes, registra-se que, nos Ids. 75290983/75290991, encontra-se o laudo pericial de todas as armas utilizadas no momento do delito, inclusive, as usadas pelos apelantes.

Ainda, observa-se dos depoimentos dos apelantes, que estes se associaram para o cometimento do delito, não havendo provas nos autos que comprove o contrário, visto que eles confessaram a participação no crime.

Registra-se que, os apelantes ao associarem-se para a prática do delito de roubo com emprego de arma de fogo, assumiram o risco de todos os fatos ocorridos, principalmente em relação aos disparos contra os policiais.

Portanto, o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação.

Desta forma, mesmo que os apelantes tenham esperado na parte de fora da agência bancaria, é de sabença que, ambos respondem pelos atos praticados, principalmente pelos disparos das armas de fogo.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DOIS ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR MAJORADA EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DO ARTIGO 244-B, § 2º, DO ECA – ALEGADA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA COOPTAÇÃO DO ADOLESCENTE E DO EFETIVO CORROMPIMENTO À ATUAÇÃO DELITIVA – COLIMADA A ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 500 DO STJ – DELITOS PATRIMONIAIS – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO À CONTA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO AQUILATADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS ORIUNDOS DE FONTES DIVERSIFICADAS – TESE DEFENSIVA DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – ARTIGO 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA – PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE – SUSCITADA A DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO, COM AUMENTO DA PENA ATÉ A METADE – DESACOLHIMENTO – AJUSTE DE VONTADES E DIVISÃO DE TAREFAS REALIZADOS EM MOMENTO PRETÉRITO À AÇÃO DELITIVA – CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – CONSCIÊNCIA E VONTADE DE PRATICAR UM CRIME DE ROUBO COM DUAS ARMAS BRANCAS APTAS A SEREM UTILIZADAS NA CENA DELITIVA – ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE – DOLO CARACTERIZADO – GOLPEAMENTO DE UMA VÍTIMA COM UMA FACA DURANTE A EXECUÇÃO DE CRIME DE ROUBO –
TODOS OS AGENTES DELITIVOS RESPONDEM PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO INDEPENDENTE DE QUEM EFETUOU O GOLPE
– RACIOCÍNIO DELINEADO NO INFORMATIVO Nº. 855 DO STF – TESES DEFENSIVAS REJEITADAS – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADO O ANIMUS NECANDI – GOLPE DE FACA QUE IMPLICOU NA PERDA DE UM RIM PELA VÍTIMA – REQUERIDA A ADEQUAÇÃO DA EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PROCEDÊNCIA – QUATRO DELITOS PRATICADOS – EXASPERAÇÃO DA MAIOR PENA NO PATAMAR DE UM QUATRO – PRECEDENTES DO STJ – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU NÃO RECORRENTE – INTELECÇÃO DO ARTIGO 580 DO CPP –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA DO CORRÉU READEQUADA DE OFÍCIO.

1. Conforme é de trivial sabença, o entendimento pacificado do STJ é no sentido de que o delito de corrupção de menores é formal, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente delitivo sobre o adolescente, a indiciar a efetiva corrupção para a prática de infração penal.

2. O Enunciado 500 da Súmula do Tribunal da Cidadania encontra-se pleno de validez e é aplicável, por refletir a pacífica jurisprudência daquela Corte Superior.

3. Não há como se admitir a insuficiência de provas para a condenação, quando esta se amparar em delação extrajudicial de corréu, reconhecimentos fotográfico e pessoais em ambas as fases da persecução penal efetivados por duas vítimas, prova oral judicializada e negativas de autoria desacompanhadas de mínimos indícios que excluam a participação do recorrente no fato descrito na denúncia, configurando-se, pois, a toda evidência, a diversificação das fontes probatórias.

4. Conforme o raciocínio delineado pelo Supremo Tribunal Federal, afasta-se a tese defensiva de cooperação dolosamente distinta no delito de latrocínio porque
“aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte
da vítima,
responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância” [STF. RHC 133.575/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, Informativo nº. 855.].
Tal é a compreensão jurídica a ser adotada ainda que arma utilizada seja uma faca e sobrevenha um golpe de apenas um dos agentes delitivos com a intenção de matar a vítima.

5. Se, para garantir a consumação do delito de roubo, o agente golpeia a vítima com uma faca, com intuito que transcende a causa de lesão corporal grave, assumindo o risco de eventual morte, que não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, a tipificação de sua conduta se insere na esfera da tentativa de latrocínio e não na do roubo qualificado pela lesão corporal grave.

6. Consoante o pacífico entendimento do STJ, se praticados quatro delitos em concurso formal, exaspera-se a maior das penas privativas de liberdade no patamar de um quarto.

7. Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. (N.U 0021040-07.2015.8.11.0042, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)(g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE DOIS ACUSADOS – ALEGADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA AUTORIA DOS DELITOS E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS RÉUS – DEFESA DE UM CORRÉU PUGNA PELA READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO MAJORADO – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM COM OS DEMAIS AGENTES – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS – RECURSOS DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos de prova contundentes que demonstram de forma indene de dúvidas a autoria delitiva, na medida em que os agentes criminosos não só se uniram à prática dos delitos, mas cada um contribuiu de forma efetiva e relevante, em nítida divisão de tarefas, para o resultado almejado, sendo a conduta de cada qual dos réus fundamental para o êxito da empreitada criminosa.

Com a adesão subjetiva à conduta dos demais agentes, todos respondem pelo fato, que é unitário. Logo, deve-se manter o decreto condenatório.

Para a fixação da pena-base acima do mínimo legal é imprescindível que a fundamentação seja idônea, com esteio em elementos concretos.

As circunstâncias de caráter objetivo se comunicam a todos os agentes que participaram do crime.

Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva quando inexistente o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo 71 do Código Penal. (N.U 0002199-75.2012.8.11.0039, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017) (g.n)”

É de sabença, que a tentativa de latrocínio dar-se-á no momento em que for demonstrado o dolo de subtrair coisa alheia, bem como dolo em ocasionar o homicídio (eventual ou direto), mesmo que não se obtenha êxito em qualquer um deles, ou ainda que alcance a finalidade primária e principal, não consumando o resultado morte.

A propósito,
“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio” (AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017).

Ademais, para configurar o latrocínio tentado não depende se o disparo ou o golpe atingiu a vítima, devendo analisar a intenção do agente, ou seja, se durante o delito possuía
animus necandi
,
ou se assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Nesse sentindo:

“(...) para a configuração do delito de latrocínio tentado, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel” (HC 151885/SC 2009/0211305-3, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA ,j. 05/05/2015, DJe 14/05/2015)”

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe desclassificação do latrocínio para o delito de furto, quando o agente mesmo que tenha começado a conduta sem o uso de violência, valer-se dessa para continuar com a posse da
res
ou para a impunidade do delito.

Neste contexto:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ANIMUS NECANDI RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA.DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STJ 444. REPRIMENDA ESTABELECIDA NO PISO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.ÓBICE DA SÚMULA/STJ 231. PENA INALTERADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.

2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, concluíram, de forma fundamentada, pela existência de animus necandi, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

3.
Nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtivae ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria (CP, art. 157, § 1º), não havendo se falar em furto. Além disso, se o resultado morte for alcançado em razão da violência empregada no crime de roubo, seja ele próprio ou impróprio, restará caracterizada a hipótese do § 3º, in fine, do artigo 157 do Código Penal.

4. No que se refere à dosimetria, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferirem o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (Súmula/STJ 444).

5. Ainda que deva ser afastada a valoração negativa da culpabilidade do réu, verifica-se que a pena-base restou restabelecida ao piso legal na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea. Diante disso, ante a impossibilidade de fixação de pena inferior ao mínimo estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal incriminador, conforme a dicção da Súmula/STJ 231, deve a pena permanecer inalterada, nos moldes do imposto pelas instâncias ordinárias. 6. Writ não conhecido. (HC 351.548/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) (g.n) ”

Emerge-se dos autos que iniciada a execução do delito, ainda que os apelantes e os acusados, tenham agido com a intenção inicial de apenas subtrair valores em dinheiro da agência bancaria, os mesmos assumiram conscientemente o risco, haja vista que ao tentarem evadir-se do local, ocorreu a troca de tiro contra os policiais, para, assim, garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Portanto, dos depoimentos colhidos, vê-se que a tese da defesa é no mínimo temerária, posto que os apelantes e os acusados (já falecidos), confrontaram os policias em dois momentos, circunstâncias estas que caracterizam que os apelantes assumiram o risco para o evento morte, a fim de assegurar a subtração perpetrada, no claro intuito de neutralizar a reação dos policiais, que tentava evitar a consumação do delito.

Desta forma, não há que se falar em desclassificação da tentativa de latrocínio para o furto qualificado, visto que os apelantes respondem pela tentativa de latrocínio, independente de quem tenha disparado contra os policiais.

DOSIMETRIA.

Analisarei os pedidos de forma individualizada.

DO APELANTE ISAÍAS DA SILVA CORDEIRO.

Em suas razões requer seja a pena-base aplicada o mais próximo do mínimo legal, visto que as circunstâncias judiciais em sua maioria são favoráveis, bem como seja aplicada a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 [um sexto], o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, e a aplicação da causa de redução previsto no art. 14, inciso II, do CP, na fração de 2/3 [dois terços].

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipsis litteris:

“(...) Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, depreende-se que a moduladora é incapaz de gerar registro desfavorável ao réu, porquanto, de acordo com os informes produzidos no processo, não subsistem registros hábeis, que tenham o condão de comprovar a pré-existência, considerada a data da consumação da ação delituosa, de decreto penal condenatório proferido em detrimento dos interesses do réu.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

De outra banda, analisando as circunstâncias do crime, observa-se que devem ser interpretadas em prejuízo ao réu, pois como deflui-se dos autos conforme as provas acostadas nos autos e o depoimento das testemunhas, agiu com suspeitos que vieram de múltiplas localidade para realizar a subtração do patrimônio da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, no pequeno distrito de Boa Esperança do Norte, o qual dispunha de reduzidíssimo efetivo policial fixo, utilizando-se o grupo criminoso de vários aparatos para a realização do crime, listados no auto de apreensão de fls. 23, dos quais destaca-se o bloqueador de sinal, furadeira, lixadeira e transformador de energia (fls. 70), com divisão de tarefas entres os agentes, demonstrando o elevado grau de profissionalismo dos agentes.

De igual norte, é evidente que as consequências do crime devem ser valoradas em desfavor do réu, visto que a conduta do grupo criminoso, em que pese não tenham consumado seu ímpeto patrimonial e homicida, produziram danos patrimoniais na instituição e gerando intranquilidade à sociedade do pacato distrito de Boa Esperança do Norte, conforme se verifica das imagens juntadas às fls. 71-73 e do depoimento do PM Elton Pedro Alves às fls. 259-268.

No que tange aos motivos do crime e comportamento da vítima, penso que tal rubrica é capaz de gerar registro desfavorável ao requerido.

De suma importância também destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, infere-se que parte do grupo criminoso, assim que visualizou a chegada a polícia, passou a atirar na direção dos militares, reiterando a conduta pouco tempo depois em uma área de mata, não se importando caso a conduta gerasse a morte dos agentes, colocando o risco a vida não de apenas um, mas de nove policiais militares (‘vide’ fls. 296verso, último parágrafo). Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face das valorações negativas de três operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao acusado em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Vislumbro a ocorrência da circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”), pelo que reduzo a pena em 1 (um) ano, chegando à pena de 24 anos de reclusão.

Não vislumbro agravante, ficando a pena provisória no patamar de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Primeiramente, deixo de reconhecer ser aplicável no caso a causa de diminuição pretendida pela defesa constante no §1° do artigo 29 do CP, conforme já exposto durante a fundamentação da presente, não havendo que se falar em “participação de somenos importância”.

Mas é de bom alvitre realçar que a infração penal foi praticada na modalidade tentada. Assim, diminuo a pena fixada 16 (dezesseis) anos, na razão de 2/3 (fator máximo de redução), em função de o requerido ter iniciado o ‘iter criminis’ e, como corolário, ingressado na fase de execução do delito, concretizando, na sua feição parcial, a ação de subtração e de desferir disparos de arma de fogo na direção da polícia, embora não tenha logrado êxito em alvejá-los ou subtrair o patrimônio — hipótese de tentativa incruenta de latrocínio [art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal]. D’outra banda, do cotejo do material cognitivo produzido na relação processual, depreende-se que não subsiste a incidência de qualquer causa de aumento da sanção penal. Logo, a pena definitiva fica fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 80 (oitenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

Sobre o regime de cumprimento de pena, a despeito do quantum da reprimenda aplicada, a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, aliada à gravidade concreta do delito, não autorizam a adoção de um regime mais brando, dada a evidência de que seria absolutamente inócua para os fins pretendidos de resguardar a ordem pública.

De efeito, a pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ e ‘b’ e §3° do Código Penal do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal]. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, por ser considerada desfavorável ao apelante, a culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências do crime. Na segunda fase, constatou a inexistência de agravantes, contudo, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, diminui a pena em 01 (um) anos, chegando a pena provisória de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. Na terceira fase, deixou de aplicar o pretendido pela defesa, quando seja, o art. 29, §1º, do CP, vez que não há que se falar em “participação de menor importância”, todavia, como o delito foi praticado na forma tentada, o magistrado reconheceu a causa de diminuição, reduzindo a pena na fração de 2/3 [dois terços], chegando a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, visto que inexistem causas de aumento.

Pois bem.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, imperioso algumas considerações quanto as circunstâncias valoradas negativamente:

A
culpabilidade
para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

O juízo sentenciante considerou que a reprovabilidade foi exacerbada, vejamos:

“(...)De suma importância também destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo,
infere-se que parte do grupo criminoso, assim que visualizou a chegada a polícia, passou a atirar na direção dos militares, reiterando a conduta pouco tempo depois em uma área de mata, não se importando caso a conduta gerasse a morte dos agentes, colocando o risco a vida não de apenas um, mas de nove policiais militares
(‘vide’ fls. 296 versos, último parágrafo). Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. (...)”

Desta forma, nota-se que há justificativa idônea para valorar negativamente a culpabilidade.

Referente as c
ircunstâncias do delito,
este
s
ão elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito, já as
consequências do crime,
é o mal causado pelo delito, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou as circunstâncias e as consequências do crime negativamente, devendo serem mantidas, pois seu exame foi adequado e devidamente justificado.

Desta feita, entendo que não merece acolhida o pleito da Defesa, para que seja readequada a pena-base no mínimo legal, visto que foi devidamente fundamentada a circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo a exasperação da pena proporcional e razoável.

Na segunda fase, a defesa requer seja aplicada a fração de 1/6 [um sexto], na atenuante da confissão espontânea, assim, tendo em vista que o juiz sentenciante, reconheceu a ocorrência da referida atenuante, e diminuiu a pena somente em 01 (um) ano, mantenho o seu entendimento, todavia aumento a redução realizada para 1/6 (um sexto), pois a jurisprudência comumente utiliza a fração de 1/6 (um sexto).

Neste sentido:

“(...) A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetroslegais ou de flagrante desproporcionalidade- Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...] (HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016) ”

Assim, aumento a fração aplicada na atenuante da confissão espontânea para 1/6 [um sexto].

Por sua vez, na terceira fase a defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §1º, do art. 29, do Código Penal, bem como a aplicação da fração de 2/3 [dois terços], no reconhecimento da tentativa.

Pois bem.

Primeiramente, quanto ao reconhecimento da diminuição prevista no §1º, do art. 29, do Código Penal, entendo que razão não assiste a defesa.

Explico.

O art. 29, §1º, do Código Penal, estabelece que:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. (...)”

Contudo, conforme já analisado acima, o Superior Tribunal de Justiça, entende que é
“descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal. (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020) ”

Assim, inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §1º, do art. 29, do Código Penal.

Quanto o aumento da fração aplicada na redução do art. 14, inciso II, CP, entendo que a análise neste ponto resta prejudicada, pois o juiz ao aplicar a tentativa, utilizou a fração de 2/3 [dois terços], vejamos:

“ (...) é de bom alvitre realçar que
a infração penal foi praticada na modalidade tentada
. Assim,
diminuo a pena fixada
16 (dezesseis) anos,
na razão de 2/3 (fator máximo de redução),
em função de o requerido ter iniciado o ‘iter criminis’ e, como corolário, ingressado na fase de execução do delito, concretizando, na sua feição parcial, a ação de subtração e de desferir disparos de arma de fogo na direção da polícia, embora não tenha logrado êxito em alvejá-los ou subtrair o patrimônio — hipótese de tentativa incruenta de latrocínio [art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal]. D’outra banda, do cotejo do material cognitivo produzido na relação processual, depreende-se que não subsiste a incidência de qualquer causa de aumento da sanção penal. Logo, a pena definitiva fica fixada em 08 (oito) anos de reclusão. (...)”

Nesta ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase:
Reconhecida três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais sejam, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fixo a
pena-base em

25 (vinte e cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

2ª fase:
Inexistem agravantes, contudo, constata-se a existência da atenuante da confissão espontânea, a qual aplico a fração de 1/6 [um sexto], chegando a
pena provisória de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

3ª fase:
Não há causa de aumento, todavia, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, [tentativa], de modo que mantenho a redução na fração de 2/3 [dois terços], em razão do
iter criminis
percorrido, encontrando a
pena definitiva de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 06 (seis) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença.

DO APELANTE MARCOS ANTÔNIO BRANDÃO

Em suas razões requer seja a pena-base aplicada o mais próximo do mínimo legal, visto que as circunstâncias judiciais em sua maioria são favoráveis, bem como seja aplicada a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 [um sexto], o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, e a aplicação da causa de redução previsto no art. 14, inciso II, do CP, na fração de 2/3 [dois terços].

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipsis litteris:

“(...) Primeiramente, no tocante aos antecedentes criminais, considero que o registro indicado nos documentos em anexo, que refere a existência de execução penal, não deve ser considerado em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘bis in idem’, obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Súmula n.º 241 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

De outra banda, analisando as circunstâncias do crime, observa-se que devem ser interpretadas em prejuízo ao réu, pois como deflui-se dos autos conforme as provas acostadas nos autos e o depoimento das testemunhas, agiu com suspeitos que vieram de múltiplas localidade para realizar a subtração do patrimônio da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, no pequeno distrito de Boa Esperança do Norte, o qual dispunha de reduzidíssimo efetivo policial fixo, utilizando-se o grupo criminoso de vários aparatos para a realização do crime, listados no auto de apreensão de fls. 23, dos quais destaca-se o bloqueador de sinal, furadeira, lixadeira e transformador de energia (fls. 70), com divisão de tarefas entres os agentes, demonstrando o elevado grau de profissionalismo dos agentes.

De igual norte, é evidente que as consequências do crime devem ser valoradas em desfavor do réu, visto que a conduta do grupo criminoso, em que pese não tenham consumado seu ímpeto patrimonial e homicida, produziram danos patrimoniais na instituição e gerando intranquilidade a sociedade do pacato distrito de Boa Esperança do Norte, conforme se verifica das imagens juntadas às fls. 71-73 e do depoimento do PM Elton Pedro Alves às fls. 259-268.

No que tange aos motivos do crime e comportamento da vítima, penso que tal rubrica é capaz de gerar registro desfavorável ao requerido.

De suma importância também destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, infere-se que parte do grupo criminoso, assim que visualizou a chegada a polícia, passou a disparar na direção dos militares, reiterando a conduta pouco tempo depois em uma área de mata, não se importando caso a conduta gerasse a morte dos agentes, colocando o risco a vida não de apenas um, mas de nove policiais militares (‘vide’ fls. 296verso, ultimo parágrafo). Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face das valorações negativas de três operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao acusado em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o acusado confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. De outro vértice, observa-se que a existência de circunstâncias agravantes, consoante análise anteriormente desenvolvida, ao acusado, deve ser cominada o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal], em função da existência de condenações com trânsito em julgado, executada na execução penal nº 26894-45.2016.811.0042, condenado pela prática, também, do crime de roubo, extrato em anexo, razão pela qual promovo a compensação da confissão pela reincidência, mantendo a pena provisória em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Primeiramente, é de bom alvitre realçar que a infração penal foi praticada na modalidade tentada. Assim, diminuo a pena fixada 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses, na razão de 2/3 (fator máximo de redução), em função de o requerido ter iniciado o ‘iter criminis’ e, como corolário, ingressado na fase de execução do delito, concretizando, na sua feição parcial, a ação de subtração e de desferir disparos de arma de fogo na direção da polícia, embora não tenha logrado êxito em alvejá-los ou subtrair o patrimônio — hipótese de tentativa incruenta de latrocínio [art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal]. D’outra banda, do cotejo do material cognitivo produzido na relação processual, depreende-se que não subsiste a incidência de qualquer causa de aumento da sanção penal. Logo, a pena definitiva fica fixada em 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 84 (oitenta e quatro) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

Sobre o regime de cumprimento de pena, a despeito do quantum da reprimenda aplicada, as circunstâncias pessoais do acusado, a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, aliada à gravidade concreta do delito, não autorizam a adoção de um regime mais brando, dada a evidência de que seria absolutamente inócua para os fins pretendidos de resguardar a ordem pública, fixo o regime FECHADO, inicial, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ e ‘b’ e §3° do Código Penal do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal]. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, por ser considerada desfavorável ao apelante, a culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências do crime. Na segunda fase, constatou a existência da agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, realizou a compensação, pois são igualmente preponderantes, mantendo a pena provisória em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. Na terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de diminuição [art. 14, II, do CP], reduzindo a pena na fração de 2/3 [dois terços], chegando a pena definitiva de 08 (oito) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão, visto que inexistem causas de aumento.

Pois bem.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, imperioso algumas considerações quanto as circunstâncias valoradas negativamente:

A
culpabilidade
para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

O juízo sentenciante considerou que a reprovabilidade foi exacerbada, vejamos:

“(...)De suma importância também destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo,
infere-se que parte do grupo criminoso, assim que visualizou a chegada a polícia, passou a atirar na direção dos militares, reiterando a conduta pouco tempo depois em uma área de mata, não se importando caso a conduta gerasse a morte dos agentes, colocando o risco a vida não de apenas um, mas de nove policiais militares
(‘vide’ fls. 296 versos, último parágrafo). Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. (...)”

Desta forma, nota-se que há justificativa idônea para valorar negativamente a culpabilidade.

Referente as c
ircunstâncias do delito,
este
s
ão elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito, já as
consequências do crime,
é o mal causado pelo delito, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou as circunstâncias e as consequências do crime negativamente, devendo serem mantidas, pois seu exame foi adequado e devidamente justificado.

Desta feita, entendo que não merece acolhida o pleito da Defesa, para que seja readequada a pena-base no mínimo legal, visto que foi devidamente fundamentada a circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo a exasperação da pena proporcional e razoável.

Na segunda fase, a defesa requer seja aplicada a fração de 1/6 [um sexto], na atenuante da confissão espontânea, contudo, verifica-se que o juiz sentenciante ao reconhecer a atenuante, também constatou a existência da agravante da reincidência, e sendo elas preponderantes, realizou a compensação destas.

A fim de corroborar o referido entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

“(...) 4. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto,
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes,
de acordo com o artigo 67 do Código Penal" REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013). (...)." (HC 404.110/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA - ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO INDEVIDA - RETIFICAÇÃO OPERADA - COMPENSAÇÃO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VIABILIDADE -CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - RECURSO PROVIDO. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no decisum e, se incidente circunstância judicial devidamente fundamentada, impõe-se o distanciamento do mínimo abstratamente previsto.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal.
(AREsp n. 1.154.752/RS, DJe 4/9/2012). (N.U 0001097-49.2007.8.11.0053, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) (grifei) ”

Nesse contexto, ocorrendo a compensação integral da atenuante com a agravante, entendo que não há modificações a serem feitas neste ponto.

Por sua vez, na terceira fase a defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §1º, do art. 29, do Código Penal, bem como a aplicação da fração de 2/3 [dois terços], no reconhecimento da tentativa.

Pois bem.

Primeiramente, quanto ao reconhecimento da diminuição prevista no §1º, do art. 29, do Código Penal, entendo que razão não assiste a defesa.

Explico.

O art. 29, §1º, do Código Penal, estabelece que:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. (...)”

Contudo, conforme já analisado acima, o Superior Tribunal de Justiça, entende que é
“descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal. (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020) ”

Assim, inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §1º, do art. 29, do Código Penal.

Quanto o aumento da fração aplicada na redução do art. 14, inciso II, CP, entendo que a análise neste ponto resta prejudicada, pois o juiz ao aplicar a tentativa, utilizou a fração de 2/3 [dois terços], vejamos:

“ (...) é de bom alvitre realçar que
a infração penal foi praticada na modalidade tentada.
Assim,
diminuo a pena
fixada 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses,
na razão de 2/3 (fator máximo de redução
), em função de o requerido ter iniciado o ‘iter criminis’ e, como corolário, ingressado na fase de execução do delito, concretizando, na sua feição parcial, a ação de subtração e de desferir disparos de arma de fogo na direção da polícia, embora não tenha logrado êxito em alvejá-los ou subtrair o patrimônio — hipótese de tentativa incruenta de latrocínio [art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal]. D’outra banda, do cotejo do material cognitivo produzido na relação processual, depreende-se que não subsiste a incidência de qualquer causa de aumento da sanção penal. Logo, a pena definitiva fica fixada em 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. (...)”

Nesta ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase:
Reconhecida três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais sejam, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fixo a
pena-base em

25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

2ª fase:
Sendo compensada a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), mantenho a pena provisória em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

3ª fase:
Não há causa de aumento, todavia, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, [tentativa], de modo que mantenho a redução na fração de 2/3 [dois terços], em razão do
iter criminis
percorrido, encontrando a
pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença.

DO APELANTE EDÉZIO SOUZA QUEIROZ.

Nas razões recursais requer seja afastada da primeira fase as circunstâncias judiciais negativas, redimensionando a pena-base para o mínimo legal.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipsis litteris:

“(...)Primeiramente, no tocante aos antecedentes criminais tenho que os registros indicados nos extratos do sistema SEEU em anexo, precisamente os processos de execução pena n° 12033-49.2019.811.0042, no qual fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, praticado em 29/05/2018, e autos n° 1036-27.2007.811.0040, no qual reúne processos criminais já findos, registrando 6 (SEIS) sentenças condenatórias, pela prática dos crimes disciplinados nos art. 157,§2°, por seis vezes, art. 288, art. 180 e art. 251, todos do código penal e art. 16, por duas vezes e art. 14, ambos da lei 10.826/03, devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘bis in idem’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que caracteriza-se viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.º 241 do STJ [cf.: STF, HC n.º 94.839/RJ, 2.ª Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009; STF, HC n.º 99.044/SP, 2.ª Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010] (STJ - HC: 440779 SP 2018/0058414-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018).

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

De outra banda, analisando as circunstâncias do crime, observa-se que devem ser interpretadas em prejuízo ao réu, pois como deflui-se dos autos conforme as provas acostadas nos autos e o depoimento das testemunhas, agiu com suspeitos que vieram de múltiplas localidade para realizar a subtração do patrimônio da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, no pequeno distrito de Boa Esperança do Norte, o qual dispunha de reduzidíssimo efetivo policial fixo, utilizando-se o grupo criminoso de vários aparatos para a realização do crime, listados no auto de apreensão de fls. 23, dos quais destaca-se o bloqueador de sinal, furadeira, lixadeira e transformador de energia (fls. 70), com divisão de tarefas entres os agentes, demonstrando o elevado grau de profissionalismo dos agentes.

De igual norte, é evidente que as consequências do crime devem ser valoradas em desfavor do réu, visto que a conduta do grupo criminoso, em que pese não tenham consumado seu ímpeto patrimonial e homicida, produziu vários danos, tanto patrimoniais na instituição e gerando intranquilidade a sociedade do pacato distrito, conforme se verifica das imagens juntadas as fls. 71-73 e do depoimento do PM Elton Pedro Alves às fls. 259-268.

No que tange aos motivos do crime e comportamento da vítima, penso que tal rubrica é capaz de gerar registro desfavorável ao requerido.

De suma importância também destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, infere-se que parte do grupo criminoso, assim que visualizou a chegada a polícia, passou a disparar na direção dos militares, reiterando a conduta pouco tempo depois em uma área de mata, não se importando caso a conduta gerasse a morte dos agentes, colocando em risco a vida não de apenas um, mas de nove policiais militares (‘vide’ fls. 296verso, último parágrafo). Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face das valorações negativas de três operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao acusado em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o acusado confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. De outro vértice, observa-se que a existência de circunstâncias agravantes, consoante análise anteriormente desenvolvida, ao acusado, deve ser cominada o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal], em função da existência de condenações com trânsito em julgado, executada nas execuções penais nº 12033-49.2019.811.0042 e 1036-27.2007.811.0040, razão pela qual promovo a compensação confissão pela reincidência, mantendo a pena provisória em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Primeiramente, é de bom alvitre realçar que a infração penal foi praticada na modalidade tentada. Assim, diminuo a pena fixada em 18 (dezoito) anos, na razão de 2/3 (fator máximo de redução), em função de o requerido ter iniciado o ‘iter criminis’ e, como corolário, ingressado na fase de execução do delito, concretizando, na sua feição parcial, a ação de subtração e de desferir disparos de arma de fogo na direção da polícia, embora não tenha logrado êxito em alvejá-los ou subtrair o patrimônio — hipótese de tentativa incruenta de latrocínio [art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal]. D’outra banda, do cotejo do material cognitivo produzido na relação processual, depreende-se que não subsiste a incidência de qualquer causa de aumento da sanção penal. Logo, a pena definitiva fica fixada em 9 (nove) anos de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 90 (noventa) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

Sobre o regime de cumprimento de pena, considerando o quantum da reprimenda aplicada, as circunstâncias pessoais do acusado, a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, aliada à gravidade concreta do delito, não autorizam a adoção de um regime mais brando, dada a evidência de que seria absolutamente inócua para os fins pretendidos de resguardar a ordem pública, fixo o regime FECHADO, inicial, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ e ‘b’ e §3° do Código Penal do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal]. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, por ser considerada desfavorável ao apelante, a culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase, constatou a existência da agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, realizou a compensação, pois são igualmente preponderantes, mantendo a pena provisória em 27 (vinte e sete) anos de reclusão. Na terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de diminuição[art. 14, II, do CP], reduzindo a pena na fração de 2/3 [dois terços], chegando a pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, visto que inexistem causas de aumento.

Pois bem.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, imperioso algumas considerações quanto as circunstâncias valoradas negativamente:

A
culpabilidade
para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

O juízo sentenciante considerou que a reprovabilidade foi exacerbada, vejamos:

“(...)De suma importância também destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo,
infere-se que parte do grupo criminoso, assim que visualizou a chegada a polícia, passou a atirar na direção dos militares, reiterando a conduta pouco tempo depois em uma área de mata, não se importando caso a conduta gerasse a morte dos agentes, colocando o risco a vida não de apenas um, mas de nove policiais militares
(‘vide’ fls. 296 versos, último parágrafo). Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. (...)”

Desta forma, nota-se que há justificativa idônea para valorar negativamente a culpabilidade.

Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes. ” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

Assim, entendo que correta a valoração desta circunstância, visto que o juiz sentenciante constatou a existência de registros criminais com trânsito em julgado, vejamos:

“(...) no tocante aos antecedentes criminais tenho que os registros indicados nos extratos do sistema SEEU em anexo, precisamente os processos de execução pena n° 12033-49.2019.811.0042, no qual fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, praticado em 29/05/2018, e autos n° 1036-27.2007.811.0040, no qual reúne processos criminais já findos, registrando 6 (SEIS) sentenças condenatórias, pela prática dos crimes disciplinados nos art. 157,§2°, por seis vezes, art. 288, art. 180 e art. 251, todos do código penal e art. 16, por duas vezes e art. 14, ambos da lei 10.826/03, devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘bis in idem’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que caracteriza-se viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.º 241 do STJ [cf.: STF, HC n.º 94.839/RJ, 2.ª Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009; STF, HC n.º 99.044/SP, 2.ª Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010] (STJ - HC: 440779 SP 2018/0058414-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018). (...)”

Na hipótese, verifica-se que seu exame foi adequado.

Referente as c
ircunstâncias do delito,
este
s
ão elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito, já as
consequências do crime,
é o mal causado pelo delito, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou as circunstâncias e as consequências do crime negativamente, devendo serem mantidas, pois seu exame foi adequado e devidamente justificado.

Desta feita, entendo que não merece acolhida o pleito da Defesa, para que seja readequada a pena-base no mínimo legal, visto que foi devidamente fundamentada a circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo a exasperação da pena proporcional e razoável.

Desta forma, estando devidamente fundamentada a dosimetria fixada pelo juiz sentenciante, entendo que esta não mereça reparo.

Com essas considerações, em parcial consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos em favor de
Isaías da Silva Cordeiro, Marcos Antônio Brandão e Edézio Souza Queiroz,
e no mérito,
dou parcial provimento
, apenas para modificar, a dosimetria da pena do apelante
Isaías da Silva Cordeiro
, no que se refere a fração aplicada na atenuante da confissão espontânea, mantendo os demais termos da sentença intactos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021